Tribunal: TJDFT
Processo: 0705557-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIAS PLÁSTICAS. PROCEDIMENTOS REPARADORES E NÃO PURAMENTE ESTÉTICOS. RECUSA ILEGAL. DANO MORAL DIREITO À INTEGRIDADE PSÍQUICA. RECURSO PROVIDO.
1. As cirurgias reparadoras visam tratar anormalidades congênitas ou causadas por crescimento, doenças ou traumas, que causam ou podem causar déficit funcional físico ou psíquico no paciente (dores, infecções ou lesões na pele, limitação para a realização de atividades rotineiras e doenças psiquiátricas). Assim, em caso de negativa de cobertura pela operadora ou seguradora de saúde, deve ser analisado se as cirurgias plásticas pretendidas pelo beneficiário são reparadoras ou puramente estéticas.
2. O dano moral se constitui a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica (dor), cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais.
3. A negativa ilegal de cobertura de tratamento médico, invariavelmente, ofende a integridade psíquica da beneficiária do plano de saúde e, em consequência, gera o dever de compensar os danos morais.
4. Na hipótese, o laudo médico emitido por cirurgião plástico demonstra a necessidade de cirurgia reparadora pós-bariátrica. Em contrapartida, houve negativa do plano de saúde sem a demonstração de que o procedimento seria meramente estético, o que torna ilegal a conduta da apelada, ofende a integridade psíquica da apelante e gera o dever da operadora de compensar os danos morais
5. Recurso conhecido e provido.